Tribunal: TJMT
Processo: 1024064-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024064-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IROTIDA VALERIA DA CONCEICAO MOFATTO - CPF: 346.340.701-97 (APELANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EROINA CANDIDA GOMES DA SILVA - CPF: 346.473.761-68 (APELANTE), LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 107.048.091-68 (APELANTE), GUAJARINA DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 207.299.791-72 (APELANTE), LIDIA MORAES ADORNO DE CARVALHO - CPF: 243.198.991-72 (APELANTE), OTILIA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.406.381-20 (APELANTE), WALFREDO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 424.646.761-87 (APELANTE), JOAO LARA DE SOUZA - CPF: 109.155.161-87 (APELANTE), ILMA MARIA MORAES DE SOUZA - CPF: 205.824.711-68 (APELANTE), ELAIZE BOM DESPACHO DA SILVA - CPF: 081.075.991-87 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADA POR ACÓRDÃO EM GRAU RECURSAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a rediscussão do cabimento da assistência judiciária por meio de recurso próprio, isso não exime a parte de recolher as custas iniciais quando o benefício foi indeferido em primeiro grau e não obteve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal.

Indeferida a assistência judiciária e não tendo a parte autora cumprido com a determinação de recolhimento das custas iniciais, revela-se correta a decisão que extinguiu do feito sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IROTIDA VALERIA DA CONCEICAO MOFATTO e outros visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1024064-92.2016.8.11.0041, movida em face de BRADESCO SEGUROS S. A., ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões do recurso, de Id. n.o 64601563, em breve síntese, os recorrentes sustentam que a extinção do feito foi prematura, em razão da interposição de agravo de instrumento e de recurso especial contra a decisão de indeferimento das benesses judiciárias. Aduzem que sentença é indevida enquanto se aguarda o trânsito em julgado dos recursos.

Ao final, pedem o provimento do recurso, o deferimento da assistência judiciária e o retorno dos autos à origem para processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 64601571, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início,
concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária apenas para o ato de apelar
, como forma de não obstar o exercício recursal, nos moldes previstos no art. 98, § 5o do CPC.

Equivoca-se a parte recorrente ao defender que a interposição do agravo de instrumento e do Recurso Especial contrários à decisão que indeferiu o pedido de AJG suspendeu o curso do feito.

Compulsando os autos verifico que mesmo após a manutenção da decisão que indeferiu a AJG, proferida no acórdão do Agravo de Instrumento no 1001657-50.2018.8.11.0000), e da intimação para recolhimento das custas (Id. 64601511), a parte autora permaneceu, injustificadamente, inerte, aguardando o julgamento do recurso especial em que requereu efeito suspensivo.

Analisando a movimentação processual do recurso especial no 1001657-50.2018.8.11.0000, observo que este não foi inadmitido, conforme decisão acostada no Id. n.o 8589425, sem atribuição do efeito suspensivo requerido.

Sendo assim, considerando que a questão foi resolvida, cumpria à parte autora ter recolhido as custas iniciais, mas assim não o fez.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO (ART. 257, CPC). O RECURSO ESPECIAL CONTRÁRIO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AJG NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO (ART. 542, §2o, CPC), DE MODO QUE NÃO SUSPENDE O CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA”
(Agravo de Instrumento, No 70057696379, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 04-12-2013)

“EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADA POR ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-SP – AC: 10105005220188260625 SP 1010500-52.2018.8.26.0625, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 01/10/2019, 15a Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 01/10/2019).

“EXTINÇÃO DO PROCESSO – intimação – falta de recolhimento das custas – benefício da gratuidade negado em segundo grau – necessidade de recolhimento das custas – recolhimento das custas não realizado – extinção do feito mantida- recurso não provido”
(TJ-SP – AC: 11077443820178260100 SP 1107744-38.2017.8.26.0100, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 19/06/2018, 15a Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 19/06/2018).

Com efeito, ainda que seja possível a rediscussão do cabimento da assistência judiciária por meio de recurso próprio, isso não exime a parte de recolher as custas iniciais quando o benefício foi indeferido em primeiro grau e não obteve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal.

Em conclusão, indeferida a AJG e não tendo a parte autora cumprido com a determinação de recolhimento das custas iniciais, revela-se correta a decisão que determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desarrazoado o pedido de reapreciação da gratuidade e retorno dos autos à origem.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021